Tribunal: TJDFT
Processo: 0034745-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. LEGALIDADE.

I. Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, são válidas, desde que expressamente convencionadas, tarifas destinadas ao custeio da avaliação do bem dado em garantia e ao registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito.

II. Recurso conhecido e provido.